Tribunal: TJES
Processo: 5003285-38.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003285-38.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE COSTA CARREIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5003285-38.2021.8.08.0047

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

AGRAVADO:
PEDRO HENRIQUE COSTA CARREIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTENTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade do auto de infração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 6965431, em que foi alegada a regularidade da emissão do AR para notificar o condutor do Auto de Infração.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que a agravante, por meio de argumentos novos que só foram abordados após o acórdão, alega que ocorreram duas expedições diferentes, a primeira sobre a multa, momento em que houve a real indicação do condutor e quitação da dívida e a segunda já em relação à cassação da carteira do agravado, essa que foi expedida em 21/11/2017.

Neste caso, apesar da tela sistêmica apresentada e da suposta divergência dos processo, nota-se que o documento em ID. nº 5163673 é claro em apontar a data da instauração como 02/03/2017 e a emissão do ECT somente em 21/11/2017.

Ainda, o DETRAN não trouxe aos autos o AR desse suposto primeiro processo, que o autor estaria ciente da multa que originou o processo de cassação. Desse modo, a nulidade do Auto de Infração deve subsistir, tendo em vista a data da instauração do processo que consta no documento apresentado e data da expedição da notificação.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que está em consonância com o entendimento desta Turma e da Resolução do Contran.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)